Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-21.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de resistência e lesão corporal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu e se há a excludente da legítima defesa em relação ao crime de resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática dos crimes de resistência e lesão corporal, cabível a condenação do réu.
4. É ônus da defesa a comprovação da legítima defesa, de forma que, ausente contexto probatório nesse sentido, incabível o acolhimento da tese defensiva.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e improvida